Tribunal: TJMT
Processo: 1034673-50.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034673-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARICLEIDE ALVES MENDES - CPF: 045.789.321-41 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOVA PROVA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A apresentação de novas alegações e provas em sede de embargos de declaração é vedada, o que impõe a sua rejeição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.° 1034673-50.2022.8.11.0001

Embargante:
Telefônica Brasil S/A VIVO

Embargada:
Maricleide Alves Mendes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Telefônica Brasil S/A VIVO
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Maricleide Alves Mendes.

Sentença:
reconheceu a existência de conexão entre os processos n.°s 1034673-50.2022.8.11.0001 e 1034665-73.2022.8.11.0001 e julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Acórdão
(Id. 174736155): conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente, deu-lhe parcial provimento para julgar procedente a ação e, consequentemente, declarar a inexistência do débito.

Embargos de Declaração
(Id. 175053660):

a embargante mencionou omissão
e juntou cópia de contrato a fim de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.° 1034673-50.2022.8.11.0001

Embargante:
Telefônica Brasil S/A VIVO

Embargada:
Maricleide Alves Mendes

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Assinale-se que
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos
destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados
ou
para contrapô-los
aos que foram produzidos
nos
autos, sendo também admitida a
juntada de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos
.

Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No
presente caso, portanto, incumbia à embargante demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior do
documento
, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023